Tribunal: TJSP
Processo: 2239657-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239657-67.2019.8.26.0000, da Comarca de Tanabi, em que é agravante CARLOS
ALBERTO RODRIGUES ME, é agravado CGMP - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS
DE PAGAMENTO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), NESTOR DUARTE E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239657-67.2019.8.26.0000 -Voto no 33.666
2
Comarca: TANABI – 1a VARA CÍVEL.
Agravante: CARLOS ALBERTO RODRIGUES ME.
Agravado: CGMP- CENTRO DE GESTÃO DE MEIO DE PAGAMENTOS S.A
MM(a). Juiz(a) Prolator(a): Marcelo Haggi Andreotti
VOTO No 33.666
Ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
Penhora de veículo. Os elementos reunidos nos autos
indicam que o caminhão Scania é utilizado pela empresa
de transportes do agravante. Aplicação do disposto no
art. 833, V, do CPC.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação monitória em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a
impugnação à penhora (fls. 57).
Sustenta o agravante que somente um dos três veículos
localizados em seu nome, na pesquisa realizada pelo sistema RENAJUD, integra
seu patrimônio, o caminhão Scania, Placas BXG08692, o qual é utilizado como
instrumento de trabalho. Alega que o bem é impenhorável, nos termos do art.
833, inciso V, do CPC. Afirma que a constrição fere a dignidade da pessoa
humana. Acrescenta que estará privado de exercer sua atividade de
transportador. Ressalta que é uma empresa de pequeno porte e não possui
rendimentos para arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Por isso, requer a concessão da gratuidade da justiça, do efeito
suspensivo e a reforma da r. decisão agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, não houve a
apresentação de contraminuta (fls. 92 e 98).
É o relatório.
Inicialmente, releva consignar que o agravante ainda não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239657-67.2019.8.26.0000 -Voto no 33.666
3
postulou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos da
origem. Tendo-se em vista que essa matéria não foi apreciada pelo d. juízo a
quo, deve ser deferida a benesse apenas para a tramitação do presente recurso.
Saliente-se que a análise definitiva de tal pedido por esta E. Corte, antes do
pronunciamento do d. juízo de 1o grau, caracterizaria nulidade por supressão de
instância.
Cuida-se de ação monitória em fase de cumprimento de
sentença. Deferida a pesquisa pelo sistema RENAJUD de veículos pertencentes
ao devedor, constatou-se a existência de 03 automóveis em nome dele, sendo
que um deles foi roubado e o outro foi alienado (fls. 41/42 dos autos originais).
O exequente pronunciou-se nos autos, após a pesquisa feita
pelo sistema RENAJUD, indicando o veículo Scania à penhora (fls. 54 dos autos
originais).
Subsequentemente, o executado peticionou nos autos,
pugnando pelo impenhorabilidade do bem sob a alegação de que é utilizado no
desenvolvimento da atividade empresarial (fls. 97; 100 dos autos originais).
Cuido que é caso de aplicação do disposto no art. 833, V, do
CPC, que reputa impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os
utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao
exercício da profissão do executado”.
Veja-se que o carro constrito é um caminhão Scânia,
indicativo de se tratar mesmo de veículo utilizado para o desempenho de
atividades relativas ao transporte de cargas, sendo exatamente este o ramo
comercial desenvolvido pelo agravante, conforme faz prova o documento de fl.
70/72 dos autos originários.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
É meu voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239657-67.2019.8.26.0000 -Voto no 33.666
4
Des. GOMES VARJÃO
Relator